Tribunal: CARF
Processo: 13588.000150/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação. Considera-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das justificativas legais para tanto.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13588.000150/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
TECHBLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação. Considera-
se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU
DILIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13588.000150/2007-96
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
02.
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber, dos
reflexos decorrentes de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se
discutiram as obrigações principais correspondentes.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 328/344) interposto contra decisão no acórdão
da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
de fls. 302/318, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.023.256-9, lavrado em
25/08/2006, no montante de R$ 366.892,21 (fls. 02/15), referente à aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fl. 304):
LANÇAMENTO
Trata-se de crédito para a Seguridade Social (AI 37.023.256-9) no valor originário de
R$366.892,21, acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da
emissão da guia de pagamento, abrangendo o período de 08/2000 a 08/2005, tendo em
vista o descumprimento ao artigo 32, inciso IV, parágrafos 3° e 5° da Lei 8.212/91,
cumulado com o art.225, inciso IV e parágrafo 4° do RPS, aprovado pelo Decreto
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

3.048/99, uma vez que a infratora apresentou GFIPs de 08.2000 a 08.2005, com
omissão de informação de contribuições previdenciárias (código de fundamentação
legal 68).
2. Informa o relatório fiscal (fls.2) que:
2.1. A empresa deixou de informar parte da remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais, aturada nas seguintes contas contábeis:
• VIAGENS E ESTADIA E DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS: despesas pessoais
dos sócios. Tais contribuições foram cobradas por meio do levantamento CTB.
• SALÁRIO, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, FÉRIAS, DÉCIMO
TERCEIRO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, ADICIONAL DE
EMBARQUE,
ADICIONAL
DE
SOBREAVISO,
ORDENADOS
E
SALÁRIOS, OUTRAS DESPESAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E
RESCISÃO: remuneração paga aos empregados. Tais contribuições foram
cobradas por meio do levantamento FCT.
2.2. Também não foram informados integralmente os fatos geradores constantes das
folhas de pagamento de 01.2005, 02.2005, 05.2005 a 08.2005. Tais contribuições foram
cobradas por meio do levantamento FP.
2.3. Todas as contribuições acima descritas foram cobradas por meio das NFLDs
37.023.255-0, 37.023.254-2, 37.023.253-4 e 37.023.252-6.
2.4. Não houve circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
2.5. Seguem em anexo: planilha contendo as contribuições omitidas por competência
(fls.6/10), assim como cópias dos relatórios fiscais das NFLDs utilizadas para a
cobrança das contribuições omitidas das GFIPs (fls.27/126).
(...)
O quadro abaixo apresenta resumo da situação dos processos acima mencionados
em que estão sendo cobradas as contribuições cujos fatos geradores foram omitidos:

Processo no
NFLD - DEBCAD no
Assunto
Acórdão CARF
Data
Resultado
Situação
35313.003262/2006-81
37.023.252-6
Segurados
205-0.1232
08/10/2008 Negado Prov RV
Arquivado
35313.003263/2006-25
37.023.253-4
Segurados
205-01427
03/12/2008 Negado Prov RV
PGFN CABO FRIO/RJ
13588.000151/2007-31
37.023.254-2
Segurados
Distribuído para esta Relatora - Julgamento conjunto com a CFL 68
13588.000159/2007-05
37.023.255-0
Segurados
Distribuído para esta Relatora - Julgamento conjunto com a CFL 68
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/08/2006 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação (fls. 138/156), acompanhada de documentos (fls. 157/196), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 304/306):
(...)
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 29/08/2006 (fls.1), apresentando a
defesa aos 13/09/2006, de fls. 137/155.
3.2. Alega a defendente.
3.2.1. cerceamento de defesa, devido ao curto prazo de 15 dias para se defender dos 17
lançamentos lavrados simultaneamente, assim como pela não disponibilização dos
lançamentos em arquivos magnéticos. Requer prazo para apresentação de documentos.
3.2.2. no item 4.1. da impugnação:
3.2.2.1. a improcedência de qualquer das notificações importará na nulidade do
auto-de-infração.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

3.2.2.2. quanto à NFLD 37.023.254-2 houve arbitramento do salário-de-
contribuição, com base na contabilidade, em valores superiores ao declarado pela
empresa na GFIP.
A empresa, por lapso, informou nas GFIPs valores inferiores aos registrados na
contabilidade, o que ensejou a NFLD citada. Diz que saneará o problema
anexando as GFIPs retificadoras.
3.2.2.3. quanto às NFLD 37.023.253-4 e 37.023.252-6, o lançamento teve como
parâmetro a diferença entre GFIP e documentação contábil. Houve apenas
equívoco no preenchimento da GFIP.
3.2.2.4. quanto à NFLD 37.023.255-0, a fiscalização verificou pagamentos de
despesas pessoais de sócios e diante disso arbitrou a contribuição. O suposto
débito não existe, pois o agente fiscal não procurou verificar a natureza de tais
despesas. Na verdade, as ditas despesas configuram-se encargos da empresa com
a disponibilização de estadia para pessoal contratado que aguardava embarque
em plataforma.
3.2.3. caráter confiscatório da multa (art. 150, IV da CRFB)
3.2.4. indevida relação de co-responsáveis no auto-de-infração, pois os sócios não são
sujeitos passivos.
3.2.5. ilegalidade da utilização da taxa SELIC nos juros moratórios.
3.3. Da diligência:
DILIGÊNCIA
3.4.1. Em 25.10.2006 foi requisitada diligência (fls.197), para que o agente fiscal
manifestasse-se sobre o item 4.1 da impugnação, às folhas 141/143.
3.4.2. Em resposta (fls.236/238), o agente fiscal posiciona-se nos termos seguintes:
Quanto às NELDs 37.023.253-4, 37.023.252-6 e 37.023.254-2 houve o
reconhecimento da empresa quanto ao fato gerador. Porém até a presente data
não houve retificação das GFIPs entregues.
Quanto à NFLD 37.023.255-0 incorre em inverdades a empresa.
Na análise dos históricos apresentados verificamos pagamentos a sócios.
Prontamente intimamos a empresa a apresentar os documentos, por meio dos
TIADs datados de 18.04.2006 e 18.05.2006, não apresentando a impugnante
NENHUM dos documentos solicitados.
Retornamos em 07.11.2006 e novamente intimamos a empresa, continuando esta
na tese de não apresentar NENHUM documento.
Em virtude destes fatos arbitramos o valor com base nos lançamentos contábeis,
seguindo o determinado pelo artigo 33, parágrafo 3° da lei 8.212/91, de
24.07.1991:...
Portanto, afirmar que a fiscalização não buscou comprovar a natureza das
despesas é demonstrar que não houve leitura, por parte da impugnante, do
relatório fiscal.
Na verdade, quem vem relutando em não comprovar a natureza das despesas é a
empresa ao insistir em não apresentar documentos solicitados pela fiscalização
e escriturados em sua contabilidade.
3.4.3. Intimada da diligência (fls.242/244), a impugnante aduz o seguinte (fls.253/259):
3.4.3.1. pede a prorrogação do prazo para se manifestar.
3.4.3.2. não reconheceu a procedência das NFLDs 37.023.253-4, 37.023.252-6 e
37.023.254-2.
3.4.3.3. ratifica a tese já esposada na impugnação.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

3.4.3.4. requer perícia, para comprovar se realmente existe omissão de
informação de contribuições previdenciárias nas GFIPs.
4.1. Competência prorrogada pela Portaria RFB 11.262, de 20.11.2007.
Da Decisão da DRJ

A 15a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), no acórdão no 12-26.300 de 24 de
setembro de 2009 (fls. 302/318), julgou a impugnação procedente em parte, excluindo da
tributação as competências 08/2000 a 07/2001 fulminadas pela decadência e promoveu a
retificação do levantamento CTB nas competências 06/2004 e 07/2004, conforme ementa do
julgado abaixo reproduzida (fl. 302):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5o, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, á
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
Diante da Súmula vinculante no.08 do STF, o artigo 45 da lei 8.212/91 foi declarado
inconstitucional. Aplica-se, portanto, o prazo decadencial qüinqüenal previsto no CTN.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
A multa prevista no art. 35-A da lei 8.212/91, introduzido pela MP 449/08 e convertida
na lei 11.941/09, o qual faz remissão ao art. 44, I da lei 9.430/96, é mais benéfica ao
infrator, devendo retroagir para beneficiá-lo (art. 106, II, "c" do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do acórdão da DRJ em 11/11/2010
(fl. 323) e em 08/11/2010 por via postal (AR de fls. 326/327) e interpôs recurso voluntário em
02/12/2010 (fls. 328/344), acompanhado de documentos (fls. 345/356), com os argumentos a
seguir sintetizados:
(...)
DAS RAZÕES DE REFORMA
PRAZO DE DEFESA
(...) como consignado com destaque na Impugnação, o Auto de Infração guerreado está
vinculado a outros 17 (dezessete) lançamentos previdenciários, todos ocorridos na
mesma oportunidade e levados a ciência da Recorrente na mesma data.
A Recorrente, amparada pelo artigo 9o, § 2° da MPS 520/2004, requereu a juntada
superveniente de documentos em razão da flagrante impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior.
(...)
Contudo, seu requerimento foi negado sob a alegação de que foi dado ao recorrente a
oportunidade de apresentação de tais documentos, por meio dos prazos legais conferidos
e que a Portaria MPS 520/2004 aduz que os prazos para impugnação ou recurso não
serão prorrogados.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

(...)
Dentre as inúmeras formas de cerceamento de defesa, destaca-se a restrição dos meios
processuais próprios de defesa como, por exemplo, negar a produção de provas ou
impedir que a parte comprove suas razões.
(...) verificado que a Recorrente restou impossibilitada de produzir suas provas — em
função do prazo para impugnação — por justo motivo, e não foi conferida a ela chance
de provar o direito declarado, está plenamente caracterizado o cerceamento de defesa.
DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em síntese, o Auto de Infração tem como fundamento a suposta constatação de que
houve omissão de fatos geradores, lastreada na verificação de diferenças entre as GFIP's
e as Guias de Recolhimento Previdenciário — GPS, bem como apresentação de
declarações não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previstas na Lei
8.212/91.
Vale esclarecer que o Auto de Infração em tela decorre das Notificações de Lançamento
Fiscal n° 37.023.255-0, 37.023.254-2, 37.023.253-4 e 37.023.252-6.
Com relação a NFLD 37.023.254-2, nas razões do acórdão, entenderam os julgadores
que caberia a impugnante provar o fato impeditivo de que os valores contabilizados não
sofrem incidência de contribuição, não apresentando à fiscalização documentos de
defesa.
Todavia, é importante consignar, que a fiscalização não comprovou a falta de
recolhimento por parte da Recorrente, mas apenas arbitrou valores que entendeu
devidos face à diferença existente na contabilidade e nas declarações GFIP, ferindo o
princípio da verdade material.
(...)
No que concerne as NFLD's n° 37.023.252-6 e n° 37.023.253-4, o r. acórdão decide
pela procedência do lançamento no sentido de que cabe a recorrente o ônus de provar
fato impeditivo de que os valores constantes das folhas de pagamentos dos empregados
não sofrem incidência de contribuição.
Também nesse caso entramos na questão da deficiência do direito a ampla defesa da
Recorrente, pois se encontra impedida de apresentar os documentos que comprova a
improcedência do auto de infração, onde o equívoco material no preenchimento da
GFIP não pôde ser StaCterizado corno ausência de cumprimento da obrigação
previdenciária.
Em relação a NFLD n° 37.023.255-0, o acórdão traz também que cabe à Recorrente
provar o fato impeditivo de que os valores contabilizados não sofrem incidência de
contribuição, não trazendo em sede de defesa documentos que comprovem a tese.
No entanto, vale ressaltar que o suposto débito inexiste porque é fruto da ausência de
verificação, por parte da autoridade fiscal, da natureza das despesas que efetivamente
não configuram fato gerador da contribuição previdenciária prevista na legislação
previdenciária.
É importante consignar, de todo modo, que a fiscalização não buscou comprovar a
natureza das despesas, mas apenas arbitrou valores que entendeu pertinentes com base
em históricos contábeis da Impugnante.
Na realidade, as ditas despesas com hotéis, viagens e estadias configuram-se encargos
da empresa, ora recorrente, eis que foram destinadas a disponibilização de estadia para
pessoal contratado que aguardava embarque em plataforma, o que por sua vez acarreta
na improcedência da NFLD.
A INDEVIDA RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Com relação a indevida relação de co-responsáveis, entenderam os julgadores que a
efetiva responsabilização das pessoas listadas na relação não está relacionada à
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

responsabilidade tributária de terceiros, mas apenas informam as pessoas físicas e
jurídicas que são sócias ou diretores da empresa.
Desse modo, continuam relacionados como co-responsáveis os Senhores JULIO
YASSUITI IKEDA e ANA CAROLINA FERREIRA IKEDA.
Conforme prescreve o artigo 121 do CTN:
(...)
Assim, o sujeito passivo da obrigação principal é aquele obrigado a pagar o tributo ou
uma penalidade pecuniária ou multa, podendo ser classificado como sujeito passivo
direito e indireto.
O sujeito passivo direto é o contribuinte, ora requerente, ou seja, aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador tributário - fato típico
prescrito na lei.
Portanto não resta dúvida que o sujeito passivo da suposta obrigação tributária, objeto
do presente lançamento é a pessoa jurídica, totalmente diversa da pessoa física.
(...) a sócia ANA CAROLINA FERREIRA IKED foi arrolada como co-responsável no
presente auto de infração, entretanto, nunca exerceu a gerência/administração da
empresa, como pode ser facilmente verificado no contrato social da Impugnante.
Além disso, vale lembrar que a referida sócia ingressou na empresa somente em março
de 2005, logo a Impugnante pugna pela sua exclusão como co-responsável pelo
cumprimento da presente autuação fiscal.
Somente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
(CTN — art. 135, III) e, mesmo assim, somente na hipótese de prática de atos com
excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto (CTN — art. 135—
caput).
Assim, inquestionavelmente compete à Fazenda Pública, face ao princípio da legalidade
e da moralidade, antes de realizar a inclusão de sócios no polo passivo do lançamento,
adotar diligências para delinear a responsabilidade que compete aos mesmos em face
dos atos eventualmente cometidos.
(...)
Desta forma, considerando que administração pública está adstrita ao princípio da
legalidade, não havendo comprovação de fraude a lei, contrato social ou estatuto na
NFLD, impõe a imediata exclusão dos co-relacionados.
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
Não obstante acreditar plenamente no total equívoco da presente exigência tributária
contra si imputada, a Recorrente considera válido apresentar um último argumento,
inerente à impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de juros moratórios
incidentes sobre débitos de natureza fiscal/previdenciária.
Com o advento da lei 9.250/95, em especial seu art. 39, parág. 4o, foi estabelecido o uso
da taxa SELIC, para fins de correção e aplicação de juros, em títulos federais.
Contudo, a mesma vem sendo utilizada em matéria previdenciária mais
especificadamente, na correção e na aplicação de juros no Crédito previdenciário-
tributário, conforme determina o art. 34, da Lei 8.212/1991.
(...)
Portanto, é inviável a incidência da taxa Selic como fato referência para a correção
monetária, uma vez que, a sua composição agrega juros remuneratórios, o que é
incompatível com do débito de natureza previdenciária.
MULTA — EFEITO CONFISCATÓRIO
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

Tendo em vista a introdução de novo critério para o cálculo da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, pela
MP 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, houve a verificação do cálculo mais
benéfico, por força do art. 106, II, c, do CTN.
Todavia, mesmo confrontando as multas e aplicando o cálculo mais benéfico, ainda
assim, acrescido de juros e correção sobre o valor do imposto, pode ultrapassar o valor
do principal, supostamente devido e cobrado como se tributos fossem, as multas
tributárias gozam dos mesmos privilégios do crédito tributário, assim ao atingirem
quase o valor do próprio principal confiscam o patrimônio do Impugnante de forma
ilegal.
(...)
Nesta moldura, torna-se indene de quaisquer dúvidas a total confiscatoriedade da multa
aplicada no auto de infração, impondo-se a exclusão da mesma ou adequação ao
percentual razoável, sob pena de caracterizar flagrante ofensa ao disposto no artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal, o qual veda, peremptoriamente, a utilização de
tributos com efeito de confisco.
DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
Nos termos do acórdão, foi rejeitado o pedido de diligência e perícia, por entenderem
ser prescindível e proletário. Ocorre que com o exíguo prazo não foi possível apresentar
toda a documentação referente a dez anos e isso nada tem de protelatório, pois como
anteriormente dito, a Recorrente pleiteia apenas o assegurar o seu direito de defesa e
contraditório.
Está mais do que provado o impedimento de apresentar a totalidade dos documentos por
motivo de força maior, conforme prevê o art. 7o, parágrafos 1° e 2°, da Portaria RFB n°
10.875/2007, razão pela qual requer a Recorrente seja o processo administrativo
baixado em diligência para produção de PERÍCIA ESPECÍFICA, respeitando assim,
o princípio da verdade material , a fim de que:
a) seja comprovado, diante da análise dos documentos fiscais da Impugnante, se
realmente existem diferenças entre as informações prestadas pela empresa e se
decorrem da falta de recolhimento da contribuição ou de simples engano material
constante da folha de pagamento ou no preenchimento das GFIP's;
b) seja esclarecido com elementos seguros, suficientes para determinar o suposto não
recolhimento, quais os documentos, métodos e critérios que a fiscalização utilizou para
chegar à conclusão perpetrada na NFLD;
c) seja esclarecido, também, porque não foram realizadas novas intimações com prazos
estabelecidos e suficientes para a Impugnante apresentar todos os documentos inerentes
ao presente lançamento.
Para os fins específicos do art. 9o, IV da Portaria MPS n° 520/2004, a Recorrente
nomeia como Perito o Sr. Paulo Roberto Moraes, inscrito no CRC/RJ sob o n° 49.276-0,
com escritório na Rua Buenos Aires, n° 02, Sl. 1105/1107, Centro — Rio de Janeiro,
CEP 20.070-022.
DO PEDIDO
Ex positis, a Recorrente requer aos E. Conselheiros que seja acolhido o presente
Recurso Voluntário, a fim de ser conhecido e provido, para anular á decisão lavrada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento — Rio de Janeiro I, por
inobservância ao devido processo legal, ampla defesa e ao princípio da motivação das
decisões, determinando a notificação da Recorrente para apresentar os documentos
inerentes ao seu direito de defesa de forma superveniente, nos termos do artigo 9o §2°
da MPS 520/2004;
Sendo outro o entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja reformado o
decisum, (1) para julgar improcedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
em razão dos vícios apontados no presente recurso e (2) para determinar a exclusão da
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

taxa SELIC em sua eventual aplicação, uma vez que não, se configura aplicável para
atualização de créditos tributários.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O lançamento objeto dos presentes autos se refere à multa por apresentação de
GFIP com omissão de fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Em apertada síntese, no recurso apresentado o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos:
(i)
Nulidade do acórdão por violação e cerceamento ao direito de defesa por
negar a requerida juntada superveniente de documentos.
(ii)
Insubsistência do auto de infração pelos seguintes motivos:
a) na NFLD 37.023.254-2 a fiscalização arbitrou o salário de contribuição
com base em valores registrados ne contabilidade mas não comprovou a
falta de recolhimento das contribuições por parte do contribuinte;
b) NFLD's n° 37.023.252-6 e 37.023.253-4: em razão da deficiência do
direito a ampla defesa, encontra-se impedido de apresentar documentos
capazes de comprovar a improcedência da autuação e
c) NFLD n° 37.023.255-0: o suposto débito inexiste ante a natureza das
despesas lançadas na contabilidade que não se configuram como fato
gerador da contribuição previdenciária.
(iii)
Indevida inclusão de corresponsáveis.
(iv)
Ilegalidade da taxa SELIC.
(v)
Efeito confiscatório da multa e
(vi)
Necessidade de perícia.
Nulidade do Acórdão por Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa por preterição do direito de defesa ao lhe ser negada a produção de provas
em função do prazo para impugnação e por não ter-lhe sido conferida chance de provar o direito
declarado.
O acórdão recorrido rechaçou tais argumentos do contribuinte, sob os
fundamentos a seguir reproduzidos (fls. 307/308):
(...)
6.1. Prazo de defesa.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

6.1.1. O prazo de defesa era à época de 15 dias, conforme previsão normativa (art. 243,
parágrafo 2° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
com redação original, antes da alteração dada pelo Decreto 6.103, de 30.04.2007 (DOU
02.05.2007).
6.1.2. Logo, não cabe ao agente fiscal questionar a justiça ou não do prazo concedido
pelo Regulamento, não havendo que se falar em cerceamento da defesa.
6.1.3. Neste diapasão o art. 18 da Portaria RFB 10.875, de 16.08.2007 que impede à
autoridade julgadora afastar norma contida em Decreto, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, ressalvada as hipóteses nele relacionadas.
6.1.4. Da mesma forma, o fato de terem sido lavrados 17 lançamentos fiscais contra a
impugnante, na mesma ação fiscal, não justifica a dilação do prazo de defesa, por
inexistência de previsão legal.
6.1.5. Quanto à entrega do lançamento ao contribuinte, via arquivo magnético, verifica-
se que aquele não possui tal direito, sendo mera faculdade do Fisco a disponibilização
em meio magnético. Neste sentido, deve ser interpretado o art. 663 da INSTRUÇÃO
NORMATIVA MPS/SRP N° 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 - DOU DE 15/07/2005,
com redação vigente à época do lançamento, cuja redação atual segue abaixo:
Art. 663. Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem
ser entregues ao sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo AFRFB
por meio de sistema informatizado próprio da RFB, devendo ser entregues
também em meio impresso os termos, intimações, folhas de rosto dos
documentos de lançamento, bem como o Relatório Fiscal e Fundamentos Legais
desses lançamentos. (Nova redação dada pela IN RFB n°851, de 28/05/2008)
6.1.6. Portanto, é válido o lançamento, tendo a impugnante plena oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.
(...)
Conclui-se, a partir da reprodução acima, que os prazos concedidos ao
contribuinte para a apresentação de documentos e mesmo da impugnação seguiram estritamente
as disposições normativas vigentes à época, possibilitando a ampla defesa e o contraditório,
motivo pelo qual não pode ser acatado o argumento de cerceamento de defesa.
Da dicção do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, que possui redação idêntica
ao mencionado artigo 9o da Portaria MPS no 520 de 2004, extrai-se que o momento processual
para a juntada das provas é com a impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual, excetuando as situações previstas nas alíneas “a” a “c” do parágrafo
4o.
Frise-se, por oportuno, conforme pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância, o contribuinte não demonstrou a ocorrência de nenhum desses requisitos, salientando-
se, ainda, que o mesmo teve diversas oportunidades mas deixou de fazê-lo quando da realização
das duas diligências, com a impugnação e mesmo com a interposição do recurso voluntário.
O não acatamento pelos julgadores de primeira instância do pedido de diligência
formulado pelo autuado não caracterizou o cerceamento ao direito de defesa. O instituto da
perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na busca de sedimentar a sua
convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há dúvida, contradição ou
início de prova que, a seu critério, a justifique.
A perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo elementos que
dependam de comprovação pelo próprio autuado, situação ínsita ao controle do fiscalizado, de
fácil demonstração nestes autos, se efetivamente pertinentes.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

Não havendo os motivos ensejadores para a declaração de nulidade previstos no
artigo 59 do referido Decreto no 70.235 de 1972, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida,
não merecendo reparo o acórdão recorrido neste ponto.
No tocante ao pedido de perícia, o mesmo não se justifica no presente caso como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, que já poderia ter sido juntada
aos autos para comprovar o erro alegado, principalmente após a realização de duas diligências
que apontaram as diferenças lançadas e, por conseguinte, a falta de recolhimento de
contribuições.
Finalmente, sobre o tema convém colacionar aos autos o teor da Súmula CARF no
163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.156,83, foi estabelecido pela Portaria
MPS/GM no 119 de 18 de abril de 2006, correspondendo ao montante lançado de R$ 366.892,21
(trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Indevida Inclusão de Corresponsáveis
Deve ser observado que não foi lavrado qualquer termo processual mediante o
qual tenha sido imputada responsabilidade aos sócios do contribuinte. O relatório de vínculos
combatido tem caráter meramente informativo, consoante entendimento aprovado pela Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão de 10/12/2012, objeto da Súmula
CARF no 88, abaixo reproduzida:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

Súmula CARF no 88
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo tal enunciado de observância obrigatória para este Colegiado, por força do
artigo 72 do Anexo II do RICARF, não há como acatar as razões recursais.
Ilegalidade da Taxa SELIC
Quanto à aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Efeito Confiscatório da Multa
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei
tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do artigo 32, IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991.
Em virtude do valor da penalidade aplicada nos presentes autos estar diretamente
relacionada ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm
por objeto os créditos de obrigações principais, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos
das decisões proferidas naqueles autos, uma vez que são oriundos da mesma fiscalização.
Ressalta-se, por fim, que por se tratar de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, a contagem do prazo decadencial do presente lançamento deve ser efetuada nos
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000150/2007-96

termos do artigo 173, inciso I do CTN e não de acordo com o artigo 150 § 4o do CTN, aplicável
ao lançamento das obrigações principais, conforme prevê a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber,
dos reflexos decorrentes de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se
discutiram as obrigações principais correspondentes.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 383
DF CARF MF
Original